Tribunal: STF
Processo: AI 144500
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-04
Data de publicação: 1997-02-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO. SÚMULA 288/STF.
A certidão de publicação do aresto recorrido é imprescindível para se aferir a tempestividade do extraordinário. A ausência dessa peça essencial implica no indeferimento do agravo de instrumento, por inobservância a um dos pressupostos objetivos do recurso. Incidência da Súmula 288 desta Corte.
Agravo regimental a que se nega provimento.